Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-26.2001.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004657-26.2001.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS OBRAS CIVIS DE BH - CNPJ: 09.519.223/0001-34 (APELANTE), EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES - CPF: 627.189.321-04 (ADVOGADO), RICARDO BORTOLOZZI - CPF: 031.713.799-96 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO), EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA - CPF: 041.621.209-35 (ADVOGADO), SUPERMERCADO RAUBER LTDA - CNPJ: 01.393.644/0001-50 (APELADO), HUMBERTO PIZZOLOTTO NETO - CPF: 580.810.899-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS OBRAS CIVIS DE BH

APELADO:
SUPERMERCADO RAUBER LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 921, § 4o, DO CPC/2015 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021). IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Obras Civis de BH contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil c/c art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é válida a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC/2015, dada pela Lei no 14.195/2021, para fins de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, em feito cuja inércia é anterior à vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC/2015, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais consolidados sob a égide da norma revogada, nos termos do art. 14 do CPC.

4. A fixação do termo inicial da prescrição intercorrente com base na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis somente é válida para situações ocorridas após 27/08/2021, data de entrada em vigor da nova lei.

5. Inviável a utilização da data de 04/12/2018 como termo inicial da prescrição intercorrente, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei processual.

6. Ausência de decurso do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de dívidas líquidas previstas em instrumento particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É incabível a aplicação retroativa da redação do art. 921, § 4o, do CPC/2015, dada pela Lei no 14.195/2021, para fins de fixação do termo inicial da prescrição intercorrente em execuções cuja inércia seja anterior à vigência da norma.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil,
arts
. 14 e 921, § 4o (redação anterior e atual); art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS OBRAS CIVIS DE BH
(apelante), em face de
SUPERMERCADO RAUBER LTDA
(apelado), contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos do processo no
0004657-26.2001.8.11.0015
, que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação
, com fundamento, em síntese, no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, art. 921, §4o, do CPC e art. 924, V, do CPC
, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

1. Cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença
que Meridiano
– Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
– Não Padronizado move em face de Supermercado Rauber Ltda.

2. Conforme dispõe a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

3. Destarte, o art. 921, § 4o, do CPC dispõe que
“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

4. Considerando que o título que embasa a exordial é um Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, aplica-se o prazo quinquenal para a configuração da prescrição, nos moldes do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CAPITAL DE GIRO) GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC: "
Art
. 206. Prescreve: (...). § 5o. Em cinco anos: (...). I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular."Se
a ação de execução foi lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) assinado por duas testemunhas
e garantido pela nota promissória, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 206, § 5o, inciso I, do CC. (TJ-MS - Apelação Cível: 0004901-82.1992.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

5. No caso dos autos, depreende-se que em 13/04/2012, foi realizada uma tentativa de penhora online nas contas da executada, na qual o resultado apontou a inexistência de saldo bancário (id. 78969346 - Pág. 34/35).

6. Em 04/12/2018 a exequente informou que o status da empresa executada, perante a Receita Federal, estava baixado (id. 78971294 - Pág. 15), evidenciando a sua inatividade.

7. Contudo, mesmo ciente do encerramento da empresa executada, a parte exequente insistiu na realização de diversas diligências inócuas, tais como a tentativa de penhora online realizada em 17/03/2020 (id. 78971294 - Pág. 31); buscas de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD realizadas em 04/02/2021 (id. 78971327 - Pág. 22/24), busca de bens por meio do sistema CNIB realizada em 19/07/2021 (id. 78971327 - Pág. 37) e busca de bens por meio do sistema DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), realizada em 13/02/2023 (id. 109803810), todas infrutíferas.

8. Ante a inexistência de bens, em 18/09/2023 foi determinada a suspensão do processo e da prescrição pelo período de um ano, findo o qual iniciaria o decurso do prazo de prescrição intercorrente (id. 126549900).

9. Portanto, é nítida a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que desde
04/12/2018
a parte exequente possui ciência inequívoca de que a empresa executada estava baixada e inativa (id. 78971294 - Pág. 15), sendo que desde então decorreram mais de seis anos sem a penhora de bens, ensejando a ocorrência da prescrição intercorrente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5
ANOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1089519 SC 2017/0090637-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2018)

10. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão da parte exequente, em cobrar o débito oriundo do título que instruiu a exordial, e JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil
c/c art. 924, V, do CPC.

11. Custas iniciais pagas. Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que
“O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024).

12. Transitada
esta
em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

13. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em razões recursais (ID
. 335766864)
, o apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Inocorrência de prescrição intercorrente por ausência de desídia do exequente, afirmando que diligenciou continuamente no feito e que eventuais paralisações decorreram do mecanismo judiciário.

Equívoco no termo inicial adotado na sentença (04/12/2018) e incorreta aplicação da redação do art. 921 do CPC (Lei 14.195/2021) a período anterior, defendendo que, antes da Lei 14.195/2021, o prazo somente se iniciaria após suspensão/arquivamento, e que a suspensão teria sido determinada apenas em 18/09/2023.

Omissão/ausência de apreciação do pedido de inclusão dos sócios, aduzindo ter requerido o prosseguimento em face dos sócios em 18/09/2024, sem análise, sobrevindo sentença de extinção.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado

(ID
.
335829361
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS OBRAS CIVIS DE BH

APELADO:
SUPERMERCADO RAUBER LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, c/c art. 924, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
A tentativa infrutífera de localização da executada deu-se em 04/12/2018, quando já se tinha ciência de que a empresa estava baixada e inativa, marco este utilizado como termo inicial da prescrição intercorrente.

-
A parte exequente manteve-se inerte desde então, não sendo localizados bens penhoráveis por mais de seis anos, configurando o decurso do prazo trienal, com base no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

-
Aplicou-se o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021, como justificativa para o marco inicial da prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O recorrente sustenta que não permaneceu inerte durante a execução, apontando diversas diligências processuais por parte da exequente e ressaltando que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente da própria tramitação judicial e ausência de impulso oficial.

Afirma que, inclusive, requerera o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da empresa executada, pedido que sequer foi analisado antes do julgamento de extinção.

Pois bem.

Neste caso, o
prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No presente caso, o juízo singular
fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 04/12/2018, por entender que, desde então, a parte exequente já detinha ciência inequívoca de que a empresa executada se encontrava baixada e inativa
,
”
sendo
que desde então decorreram mais de seis anos sem a penhora de bens, ensejando a ocorrência da prescrição intercorrente
”
.

Dessa forma, revela-se acertada a tese sustentada pelo apelante, porquanto o Juízo
a quo
incorreu em indevida aplicação retroativa do art. 921, §1o, do CPC, na medida em que, conforme anteriormente exposto, a norma processual que introduz novo regime prescricional não admite retroatividade, devendo seus efeitos
incidir
apenas a partir da vigência da Lei no 14.195/2021, publicada em 27/08/2021.

Sob esse contexto,
considerando
a data de vigência do novo marco temporal, constata-se que
não houve o decurso de
prazo
suficiente para ensejar a prescrição quinquenal
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não houve fluência integral do prazo prescricional
,
conforme exigido pelo regime jurídico aplicável
ao presente caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais,
uma vez que
a situação não permite essa providência
(CPC -
art. 85, § 11
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026